Tribunal: TCU
Processo: 047.734/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7922/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e o art. 9o, inciso II, da Resolução/TCU 315/2020, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares e dar-lhes quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência à Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Rio de Janeiro da necessidade de implementação das providências abaixo referenciadas, e de encaminhar cópia desta deliberação ao Sesc/AR/RJ e à Administração Nacional do Serviço Social do Comércio - Sesc/AN, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 047.734/2020-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Alberto Machado Soares (XXX.284.156-XX); Alex Bolsas (XXX.817.357-XX); Angela Maria Constantino Barberio (XXX.116.887-XX); Antonio Florencio de Queiroz Junior (XXX.456.507-XX); Antonio Lopes Caetano Lourenco (XXX.422.607-XX); Antonio de Padua Alpino (XXX.192.987-XX); Antônia Regina Pinho da Costa Leitão (XXX.991.003-XX); Armando Bloch da Cunha Valle (XXX.454.077-XX); Braulio Rezende Filho (XXX.221.307-XX); Esther Gomes Gonçalves (XXX.175.037-XX); Flavio Luis Vieira Souza (XXX.223.967-XX); Germano de Freitas Melro Valente (XXX.569.907-XX); Guilherme Braga Abreu Pires Neto (XXX.088.997-XX); Jose Essiomar Gomes da Silva (XXX.241.817-XX); Jose Jorge Ribeiro Gomes (XXX.617.067-XX); Luiz Edmundo Quintanilha de Barros (XXX.351.857-XX); Natan Schiper (XXX.111.437-XX); Pedro José Maria Fernandes Wahmann (XXX.737.557-XX); Robson Terra Silva (XXX.322.907-XX); Sergio Neto Claro (XXX.713.257-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Rio de Janeiro -Sesc/AR/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. à Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Rio de Janeiro acerca da necessidade de adoção de medidas concretas voltadas ao cumprimento das recomendações exaradas pela Controladoria-Geral da União - CGU ainda pendentes de implementação.